Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DEPENDENTE COM DOENÇA GRAVE. FIBROSE CÍSTICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 2o DA LEI No 13.146. REDUÇÃO DE JORNADA. PERCENTUAL DE 50%. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito e se o Distrito Federal, tendo acesso ao inteiro teor do exame realizado pela junta oficial, deixa de produzir a prova.
2. Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146) é considerada pessoa com deficiência aquela que apresenta impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, cuja avaliação, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo (art. 2o, §1o, I).
3. De acordo com o Ministério da Saúde, a “Fibrose Cística (FC) é a doença hereditária severa mais comum, autossômica recessiva, que afeta especialmente pulmões e pâncreas, num processo obstrutivo por aumento da viscosidade do muco. Nos pulmões, o aumento da secreção bloqueia as vias aéreas propiciando a proliferação bacteriana (especialmente Pseudomonas e Estafilococos), o que leva à infecção crônica, lesão pulmonar e óbito por disfunção respiratória. No pâncreas, quando os ductos estão obstruídos pela secreção espessa, há uma perda de enzimas digestivas, levando à má nutrição. Apresenta uma morbimortalidade muito elevada, porém o prognóstico tem melhorado muito recentemente, chegando à índices de 75% de sobrevida até o final da adolescência e de 50% até a terceira década de vida. Estudos anteriores demonstravam que apenas 10% dos pacientes ultrapassavam os 30 anos de idade”. Fonte: Manual de Normas Técnicas e Rotinas Operacionais do Programa Nacional de Triagem Neonatal (triagem_neonatal.pdf (saude.gov.br)).
4. O art. 61 da Lei Complementar no 840/11 autoriza a concessão de horário especial, com redução de até 50% da jornada de trabalho, ao servidor que tenha dependente com deficiência.
5. Os autos contemplam laudos médicos, relatório de fisioterapeuta e fonoaudióloga (ID 56469186), particulares, segundo os quais o dependente da autora é acometido da doença, que é grave e progressiva e necessita de acompanhamento familiar muito próximo, atendimento multidisciplinar com pneumologista, gastroenterologista, endocrinologista, nutricionista, assistente social e psicóloga, além de fisioterapia respiratória diária, sendo recomendada a redução da carga horária de trabalho da mãe para que a criança receba os cuidados necessários (ID 56469187 - Pág. 1 e 3).
6. Solicitada administrativamente a redução da jornada, a junta médica oficial concluiu que era desnecessária redução, sem, todavia, expor os motivos. Interposto o recurso administrativo, a junta médica fundamentou o indeferimento na ausência de permissivo legal (ID 56469189, pág. 3 e 11).
7. Diante desse cenário e da necessidade da criança de cuidados especiais e de supervisão constante por parte da mãe e, ainda, do seu claro enquadramento como pessoa com deficiência, merece prestígio a sentença que declarou o direito da autora à redução de 50% na jornada de trabalho.
8. Esta Turma Recursal já teve oportunidade de se manifestar em caso semelhante: “4. No caso concreto, mister a redução da carga horária em 50% da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem a necessidade de compensação, tendo em vista que restou comprovado que a filha da demandante é pessoa com deficiência, apresenta encefalite, amnésia total, perda de movimentos e da fala, desequilíbrio ao andar e tem a necessidade de comparecer diariamente a clínicas para tratamentos. 5. Destaca-se que os documentos emitidos pela própria Secretaria de Estado de Educação indicam a necessidade de atendimentos complementares para o desenvolvimento e melhor desempenho da menor, tais como fonoaudiólogo, terapia ocupacional, atividade física e atendimento psicológico (ID 18677199), o que demanda especial atenção de sua genitora”. (TJ-DF 07125169320208070016 DF 0712516-93.2020.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/10/2020). Precedentes: TJ-DF 07101122920218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022; TJ-DF 0702192-38.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/03/2021 e TJ-DF 07089788420228070000 1432618, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 21/06/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 07/07/2022.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 diante do valor inestimável da causa (art. 85, § 8o).